Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática.

2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória vem lastreada em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

3. Recurso conhecido e desprovido.